Tribunal: TJMT
Processo: 1026444-83.2019.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026444-83.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CARLOS EDUARDO DE LARA MOSQUEIRO - CPF: 570.832.071-00 (EMBARGADO), CARLOS EDUARDO DE LARA MOSQUEIRO - CPF: 570.832.071-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO – EMBARGOS REJEITADOS.

I - Os embargos de declaração constituem a via adequada para sanar vícios no decisório embargado.

II - Para acolhimento desta espécie recursal incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

III – Rediscussão do mérito.

III- Embargos de Declaração não acolhidos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto pela parte requerida BANCO BRADESCO S/A face ao v. acordão proferido em sede de recurso de apelação de n. 1026444-83.2019.8.11.0041 aviado contra a decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, em “AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS” movida por CARLOS EDUARDO DE LARA MOSQUEIRO, que acolhendo em parte o recurso de apelação do banco requerido, reformou a sentença de primeiro grau, tão somente a minorar o quantum do valor arbitrado a título de honorários advocatícios para o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Prolatado o acordão que consta sob o ID. 181681159 o colegiado, por unanimidade, conheceu e Deu Parcial Provimento ao recurso do apelante Banco do Brasil S.A. a consubstanciar em ementa o v. acórdão nos termos seguintes:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRELIMINAR DE FALTA DE DIALETICIDADE – AFASTADA – PRESCRIÇÃO – INCORRÊNCIA – PEDIDO DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – REMUNERAÇÃO SOBRE VERBA SUCUMBENCIAL - RESCISÃO UNILATERAL PELO CONTRATANTEOU RENUNCIA – DIREITO A VERBA HONORÁRIA – PROPORCIONAL AO SERVIÇOS PRESTADO E PECULIARIDADES DA DEMANDA – ARBITRAMENTO JUSTO E EQUÂNIME – RECURSO DO REQUERIDO PROVIDO EM PARTE. SENTENÇA REFORMADA.

1. A contagem do prazo prescricional a que se refere o artigo 25, inciso V, da Lei no 8.906/1994 se inicia em data que ocorre a ciência da renúncia ou revogação do mandato ou o término da prestação dos serviços.

2. Na ação de arbitramento de honorários advocatícios, cabe o valor da causa atribuído pelo autor ante a ausência de conteúdo econômico imediato da demanda.

3. Em se tratando de contrato firmado entre as partes, cuja remuneração do advogado advém tão somente de honorários de sucumbência, havendo rompimento unilateral do contrato pela Instituição Financeira contratante ou renuncia, implica na possibilidade de se pleitear judicialmente o arbitramento dos honorários advocatícios.

4. Sendo certo que o autor faz jus à fixação de honorários advocatícios, cujo arbitramento deve observar a extensão da atuação profissional na defesa do apelado/requerido, de acordo com o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade.

5. A ação de cobrança ou arbitramento de honorários o magistrado não está vinculado à tabela da OAB ou aos percentuais estabelecidos no art. 85 do CPC, mas estes servem como referencial, para uma justa remuneração dos serviços de advocacia.

6. Sentença reformada. Recurso provido em parte.”

Não obstante a ampla e clara manifestação da convicção as questão trazidas em sede de apelação, o embargante em apertada síntese, em seu recurso sob ID. 179158195 manifestou tese de que o referido acórdão apresentou vício de omissão, com o fito de cumprir exigência legal do prequestionamento para a futura interposição de Recurso para os Tribunais Superiores.

Sustentou que a ocorrência da prescrição em se tratando de arbitramento de honorários pelos serviços advocatícios prestados, tem como termo inicial da contagem do prazo prescricional/decadencial de 5 (cinco) anos (artigo 25, inciso V, da Lei n. 8.906/1994) aplicável à espécie, é a data em que houve a revogação do mandato outorgado ao requerente e não da data da pactuação.

Aduz que o v. acórdão embargado deixou de apreciar preceitos infraconstitucionais previstos no Código de Processo Civil, especificamente os arts. 291 e 292, que o valor atribuído a causa não corresponde com o valor patrimonial envolvido na lide.

Alegou ainda que o acórdão embargado também deixou de apreciar preceitos infraconstitucionais previstos no Código de Processo Civil, que também são claros ao tratarem do direito da parte em produzir provas – que o embargante não se desincumbiu do ônus que lhe competia de trazer aos autos provas das suas alegações.

Requer seja conhecido, recebido o recurso para o fim de prequestionamento, e, dando provimento para suprir as omissões.

Contrarrazões apresentadas sob o ID no 183696684, afirmou do teor do recurso ser para fins de rediscussão do mérito da causa já discutida e julgada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Conforme relatório retro, após a publicação do v. acórdão embargado, por meio da qual por unanimidade, DEU PARCIAL PROVIMENTO do recurso de apelação cível do banco apelante, e em decisum restou consignado sob o tema embargado:

“(...),

- DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO.

A contagem do prazo prescricional a que se refere o artigo 25, inciso V, da Lei no 8.906/1994 se inicia em data que ocorre a ciência da renúncia ou revogação do mandato ou o término da prestação dos serviços.

Por esta via, restou incontroverso o fato nos autos de que com a ajuizamento da ação de arbitramento em 18/06/2019, acerca da rescisão e/ou renuncia do mandato pelo advogado, com evidente rescisão do contrato dos serviços advocatícios, tem-se desta forma a inocorrência do prazo prescricional de 5 anos.

(...);

- DA INADEQUAÇÃO DO PEDIDO AOS REQUISITOS DO CPC.

A pretensão inicial é a de arbitramento judicial dos honorários advocatícios pelos trabalhos executados pelo advogado no processo em que atuou em favor dos interesses de seu cliente, ou seja, não há como de imediato determinar-se o valor a ser atribuído ao pedido inicial e à causa, vale dizer o conteúdo econômico da causa, com base no trabalho desenvolvido, porque tal fixação depende ainda de análise do serviço efetivamente prestado, inclusive se for o caso por perícia técnica.

“PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CAUSA. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO ECONÔMICO IMEDIATO. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. MANUTENÇÃO DAQUELE ATRIBUÍDO PELO AUTOR. MODIFICAÇÃO DO RITO E PREVENÇÃO. MATÉRIAS NÃO CONHECIDAS. 1. Na ação de arbitramento de honorários advocatícios, cabe o valor da causa atribuído pelo autor ante a ausência de conteúdo econômico imediato da demanda. 2. Descabe o conhecimento de matérias devolvidas ao tribunal modificação do rito e prevenção -, quando nem sequer foram enfrentadas em Primeira Instância, sob pena de supressão de um grau de jurisdição. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, negado provimento a ele. (Agravo de Instrumento no 2018662-27.2013.8.26.0000, 27a Câmara de Direito Privado do TJSP, Rel. Des. Gilberto Leme, DJ: 29/10/2013).”

Por esta razão, impõe-se a rejeição da preliminar, haja vista a natureza da ação que visou sobretudo arbitramento de valor em estimativa.

(...);

A evidência dos autos entendo em convergência aos fundamentos da sentença em deslinde da causa que, embora o réu e tampouco o autor não tenham juntado o contrato que supostamente regulou a relação jurídica entre as partes, vejo com convicção de que de fato o autor, enquanto advogado, atuou em ações judiciais em defesa dos interesses do banco requerido. A despeito da negativa da instituição financeira da ausência de relação jurídica entre as partes, temos a informação notória dos autos da ação de no 569-96.2009.811-0041 (Código: 368555), que tramitou em Cuiabá/MT, a atuação do causídico em proveito econômico de R$2.000.000,00 (dois milhões de reais) à instituição financeira, que toda prova, determinam ao autor fazer jus aos honorários advocatícios proporcionais ao trabalho prestado no referido processo judicial.

Com efeito, o §2o, do art.22, da Lei 8.906/94 (Estatuto da OAB), dispõe que:

“Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência.

[...]

§ 2o. Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, não podendo ser inferiores aos estabelecidos na tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB.”

Infere-se que tal dispositivo estabelece o direito subjetivo ao recebimento dos honorários (convencionais ou arbitrados), pela prestação dos serviços, independentemente da verba sucumbencial.

Ou seja, em se tratando de contrato firmado entre as partes, cuja remuneração do advogado advém tão somente de honorários de sucumbência, havendo rompimento do contrato ou renúncia, implica na possibilidade de se pleitear judicialmente o arbitramento da verba, uma vez que ao revogar o mandato, o próprio requerido/contratante inviabilizou o implemento da condição que remuneraria o trabalho do requerente/contratado.

E ainda que exista previsão contratual de que os honorários devidos são os sucumbenciais, não se pode olvidar que a sua rescisão antes do término do processo dá ao requerente/contratado o direito ao recebimento dos honorários advocatícios pelos serviços já prestados ao requerido/contratante até o momento da ruptura, sob pena de propiciar o enriquecimento ilícito deste último.

Nesse sentido os precedentes jurisprudenciais do c. STJ, senão vejamos:

“DIREITO CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO PARA ATUAÇÃO PROCESSUAL COM PREVISÃO DE REMUNERAÇÃO EXCLUSIVAMENTE MEDIANTE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. DESTITUIÇÃO DO ADVOGADO NO CURSO DO PROCESSO. DIREITO AO ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS. - Ainda que o contrato firmado entre a parte e o seu advogado somente preveja remuneração para o causídico mediante o recebimento de honorários de sucumbência, o rompimento da avença pelo cliente, impedindo que o profissional receba essa remuneração, implica a possibilidade de se pleitear, em juízo, o arbitramento da verba, sob pena de autorizar que o cliente se locuplete ilicitamente com o trabalho de seu advogado. Recurso especial conhecido e provido.” (STJ - REsp n.o 945.075-MG, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 25/05/2010, T3 - TERCEIRA TURMA).

(...);

Assim, demonstrado que o autor prestou serviços na vigência do contrato, e, sendo este revogado unilateralmente e ou renunciado os poderes procuratórios pelo defensor, não resta dúvida de que o autor deve receber os seus honorários advocatícios.”

Por esta razão, data vênia as alegações recursais dos embargantes de haver omissões em v. acórdão sob a alegação de que há prescrição em se tratando de arbitramento de honorários pelos serviços advocatícios prestados, pelo termo inicial da contagem do prazo prescricional/decadencial de 5 (cinco) anos ser da data de sua pactuação, e que v. acórdão embargado deixou de apreciar preceitos Constitucionais e Infraconstitucionais, previstos no Código de Processo Civil, mas que vejo do exposto é mera imposição indevida de nova incursão a debate do mérito da causa.

Destarte, não há razão a acolher suas pretensões, pois é verificável no v. acórdão atacado que a pretensão da embargante se mostra desarrazoada, vez que, à evidência, a decisão combatida expôs, de forma clara, conclusiva e de acordo com o postulado, as razões de seu convencimento, indicando o motivo pelo qual ficou demonstrado nos autos as razões das respostas jurisdicionais correspondente a todo conjunto fático-probatório. Não há omissão neste importe no acórdão em suma.

Os fundamentos do v. acórdão são coerentes entre si, a despeito das alegações dos embargantes, restou convicto: “E, conforme se observa dos documentos coligidos aos autos, o autor elaborou peças processuais e realizou as diligências necessárias ao regular andamento do processo de Recuperação Judicial no 6569-96.2009.811-0041(Código: 368555), em que manifestou, peticionou, realizou e participou de duas Assembleias Gerais da Recuperação, o que a toda evidência comprovam que o autor, desempenhou os trabalhos para os quais foram contratados até a presente data.”.

Ademais lembro que para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte embargante, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Como se denota dos fundamentos em lei e jurisprudência de nossos tribunais pátrios, o v. acórdão enfrentou questões preliminares ao mérito recursal, pronunciando em conformidade com todos os elementos fáticos e probatórios contidos nos autos, e que restaram plenamente esclarecidos sobre todos os pontos de fato a insurgência recursal, a consubstanciar a toda vista em julgamento por unanimidade da Colenda 2o Câmara de Direito Privado/TJMT.

Ademais relevante destacar que o v. acórdão aplicou ao caso legislação, princípios, súmula e jurisprudências do c. STJ ao caso, a corroborar ao entendimento do decisum exarado em v. acórdão embargado.

Verifica-se, portanto, que no julgamento inexistem proposições inconciliáveis entre si e omissões a serem supridas tanto que a abordagem específica dos aspectos recursais fez parte do fundamento da decisão supracitada.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da parte embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

Assim, descabe na espécie a alegação de omissão, porquanto enfrentou todas as teses arguidas em recurso de apelação, sendo-lhe provido parte da sua insurgência.

O eventual fato da decisão não ter feito alusão a dispositivo invocado pela parte não autoriza a interposição de embargos de declaração nem mesmo ao efeito de prequestionamento, já que:

“para efeito de admissibilidade de recurso especial é suficiente haja a questão objeto do apelo extremo sido implicitamente prequestionada, sendo desnecessário que do aresto local conste expressa referência ao artigo de lei cuja violação se argui na via excepcional, bastando tenha havido análise da matéria por tal preceito disciplinada” (Resp 20474-8-SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, in D.J.U., 10.04.95, p. 9292).

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).

Com estas considerações, conheço, mas não acolho o embargos de declaração oposto pelo banco Bradesco S.A.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2023